Tribunal: STF
Processo: ARE 1386287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IPSEMG. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMÍVEL. PRESUNÇÃO ILIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "8. No mérito, tenho que a irresignação, data venia, merece provimento, eis que, conforme estudo Socioeconômico apresentado pelo Recorrente através do ID 145747584, constatou-se que a Recorrida não possuía relação de dependência econômica com a sua genitora, já que o valor recebido a título de pensão por morte de seu genitor era capaz de cobrir todas as suas despesas.



    9. De fato, o c. TJMG vem entendendo que a Lei Complementar Estadual n. 64/2002 não apresenta óbice para a concessão de outro benefício previdenciário de pensão por morte de um dos genitores, quando o beneficiário já é pensionista em razão do falecimento do outro genitor, reconhecendo, ainda, que a percepção do referido benefício previdenciário advinda do falecimento de um genitor, por si só, não afasta a presunção de dependência econômica do filho inválido em relação ao outro genitor.



    10. Todavia, o presente caso trilha um caminho diverso, já que foi realizado um estudo socioeconômico pelo IPSEMG a fim de verificar a dependência econômica da Recorrida em relação sua genitora. Isso porque, conforme a Lei Complementar n. 64/2002 dispõe em seu art. 4, 5 dependência econômica do filho em condição de invalidez é presumida, admitindo-se prova em contrário, por se tratar de presunção relativa. Nesse sentido, vale reproduzir esclarecedores julgado do c. TJMG a título de ilustração:



    (...)



    11. Ressalta-se que o estudo realizado pelo IPSEMG é ato administrativo revestido de presunção de veracidade, de modo que caberia à Recorrida trazer aos autos provas que pudessem infirmar as conclusões atingidas no referido estudo, o que não ocorreu.



    12. Assim, tratando-se a dependência econômica de presunção ilidível, e sendo esta afastada por meio do estudo socioeconômico, não há que se falar em recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte pela Recorrida em razão do falecimento de sua genitora, porquanto não preenchidos os requisitos para a sua concessão."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente